Tribunal: STF
Processo: HC 201960
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Habeas corpus. 2. Condenação por transporte de munição calibre 9mm. Causa de aumento de pena. Calibre, até então, de uso restrito. 3. Norma do Comando do Exército que inseriu o calibre 9mm no rol daqueles de uso permitido. Abolitio criminis. 4. Ordem concedida para determinar a exclusão da causa de aumento de pena prevista no artigo 19 da Lei 10.826/2003.